Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-05.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BALCONISTA – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – JUÍZO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO, POR ENTENDER CUIDAR-SE DE DEMANDA PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA EM COMARCA QUE NÃO ESTÁ LOCALIZADA A MAIS DE 70 (SETENTA) QUILÔMETROS DE MUNICÍPIO SEDE DE VARA FEDERAL – ELEMENTOS DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BALCONISTA – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – JUÍZO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO, POR ENTENDER CUIDAR-SE DE DEMANDA PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA EM COMARCA QUE NÃO ESTÁ LOCALIZADA A MAIS DE 70 (SETENTA) QUILÔMETROS DE MUNICÍPIO SEDE DE VARA FEDERAL – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR QUE A RECORRENTE BUSCA O AMPARO INFORTUNÍSTICO CABÍVEL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000045-05.2020.8.26.0222
Voto no 27.245 J.V
Registro: 2020.0000239935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000045-05.2020.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante MARIA
TATIELLE LIMA DE MACEDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000045-05.2020.8.26.0222
Voto no 27.245 J.V
Apelação Cível no 1000045-05.2020.8.26.0222 -Voto no 27.245 – J.V
2
Comarca: GUARIBA – 2a VARA JUDICIAL
Apelante: MARIA TATIELLE LIMA DE MACEDO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO – BALCONISTA – LESÃO NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
–
PEDIDO
DE
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
JUÍZO
QUE
SE
DECLARA
INCOMPETENTE
PARA
APRECIAR O FEITO, POR ENTENDER CUIDAR-SE DE
DEMANDA PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA EM COMARCA
QUE NÃO ESTÁ LOCALIZADA A MAIS DE 70 (SETENTA)
QUILÔMETROS DE MUNICÍPIO SEDE DE VARA FEDERAL
– ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA SE
CONCLUIR QUE A RECORRENTE BUSCA O AMPARO
INFORTUNÍSTICO
CABÍVEL
-
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA - ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que extinguiu o processo sem
resolução de mérito, facultando que a parte autora proponha a demanda
diretamente na Justiça Federal, por entender a N. Sentenciante cuidar-se de
demanda previdenciária ajuizada por segurada residente na Comarca de
Guariba após 31/12/2019, jurisdição esta que não está localizada a mais de 70
(setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal (EC no 103/2019,
que deu nova redação ao art. 109, § 3o, da CF, c.c. Lei no 13.876/2019, que
modificou o art. 15 da Lei no 5.010/66) fls. 58/59.
Inconformada, apela a parte sucumbente buscando a reforma da r.
sentença, alegando, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em
27/11/2017 (o elevador da empresa caiu com a apelante em seu interior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000045-05.2020.8.26.0222
Voto no 27.245 J.V
Apelação Cível no 1000045-05.2020.8.26.0222 -Voto no 27.245 – J.V
3
lesionando o membro inferior direito), o que teria causado redução de sua
capacidade laborativa e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário. Alega que, em decorrência do acidente e do consequente estado
clínico, lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença (B91) em razão do
acidente de trabalho que restou perfeitamente configurado. Pede o
provimento do seu apelo (fls. 65/70).
O recurso foi recebido, sem resposta por não integrar ainda a
autarquia a relação processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Relata a recorrente, na inicial, ser portadora de lesão no membro
inferior direito, moléstia causadora de redução de sua capacidade laborativa.
Pede, diante disso, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (NB91
623.309.769-3), com posterior conversão em auxílio-acidente.
Com efeito, embora a inicial não faça qualquer menção ser a
incapacidade decorrente do trabalho, ante análise dos autos, vê-se que a
autora busca o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão
do auxílio-acidente.
Conquanto a Justiça Comum não esteja vinculada às decisões
trabalhistas nesta seara, é induvidoso que os elementos de prova produzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000045-05.2020.8.26.0222
Voto no 27.245 J.V
Apelação Cível no 1000045-05.2020.8.26.0222 -Voto no 27.245 – J.V
4
na Reclamação Trabalhista carreada aos autos, assim como neste feito é o
que se extrai do laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho (autora
vítima de acidente trabalho - o elevador da empresa caiu com a segurada em
seu interior, lesionando seu membro inferior direito fls. 28/52) e dos
presentes autos (concessão de auxílio-doença acidentário fls. 54/56), são
suficientes para se concluir que a recorrente busca aqui o amparo
infortunístico cabível.
Portanto, a inicial pretende discutir a ocorrência de acidente do
trabalho, com a concessão do amparo infortunístico cabível.
Assim, contrariamente do que entendeu a Nobre Juíza
sentenciante, o objetivo da apelante, nada mais é do que conseguir um ou
outro amparo, como indenização da redução da capacidade funcional causada
por sequela de lesão oriunda do noticiado acidente labora.
Registre-se, por oportuno, que é entendimento consolidado de
que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido
contido na petição inicial, não sendo o caso de se reconhecer a incompetência
absoluta da Justiça Estadual, uma vez que a obreira especificou de forma
bastante clara o seu pleito inicial, de restabelecimento do auxílio-doença
acidentário (NB 623.309.769-3), com posterior conversão em auxílio-
acidente, o que não se pode ser ignorado no momento do julgamento.
E, no caso posto em exame, inviável seria a extinção da ação
sem resolução do mérito. A competência para julgamento da presente
demanda nitidamente é da Justiça Estadual, considerando que a segurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000045-05.2020.8.26.0222
Voto no 27.245 J.V
Apelação Cível no 1000045-05.2020.8.26.0222 -Voto no 27.245 – J.V
5
vinculou os males de que padece ao acidente de trabalho sofrido, portanto, o
benefício pleiteado é de cunho nitidamente acidentário.
Portanto, por essas razões, anula-se a decisão de primeiro grau
para que o feito prossiga, em seus trâmites normais.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, nos termos
supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator